Tribunal: TJMT
Processo: 1017720-09.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017720-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017720-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE 120 DIAS. COMPLEXIDADE DA EXECUÇÃO COLETIVA. NÚMERO ELEVADO DE SERVIDORES. PODERES DE GESTÃO PROCESSUAL. ARTIGO 139, VI, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PARIDADE DE TRATAMENTO OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT contra decisão monocrática que manteve a dilação de 120 (cento e vinte) dias para manifestação do Estado de Mato Grosso em cumprimento de sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à razoabilidade e proporcionalidade do prazo de 120 (cento e vinte) dias concedido ao Estado para manifestação em execução coletiva, considerando os princípios da razoável duração do processo, celeridade, eficiência e paridade de tratamento.

III. Razões de decidir

3. O artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil confere ao magistrado amplos poderes de gestão processual, permitindo a adequação dos prazos às particularidades do caso concreto, desde que preservados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

4. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação ajuizada em 2010, envolvendo número elevado de servidores públicos estaduais da área da educação e a necessidade de verificação detalhada de cálculos, períodos aquisitivos, beneficiários e documentação comprobatória.

5. A complexidade inerente às execuções coletivas é notória e amplamente reconhecida, exigindo da Fazenda Pública a análise individualizada de cada beneficiário, o cruzamento de dados funcionais, a verificação de períodos prescritos, a apuração de valores já pagos administrativamente e a elaboração de manifestação técnica fundamentada.

6. A natureza da execução coletiva, por si só, justifica a concessão de prazo diferenciado ao ente público, não se tratando de privilégio processual indevido, mas sim de adequação procedimental necessária à efetividade da prestação jurisdicional.

7. O prazo de 120 (cento e vinte) dias não se mostra desproporcional ou desarrazoado quando consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o número de servidores envolvidos e a necessidade de análise técnica especializada.

8. A decisão agravada analisou as circunstâncias específicas do caso, ponderou a complexidade da execução coletiva, o volume de beneficiários e a necessidade de tempo adequado para manifestação técnica fundamentada, em plena observância ao dever de motivação constitucional e processual.

9. O princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) não se confunde com celeridade a qualquer custo, devendo ser compatibilizado com outros valores constitucionais, como a ampla defesa, o contraditório e a efetividade da prestação jurisdicional.

10. A concessão de prazo adequado à Fazenda Pública para elaboração de manifestação técnica fundamentada não compromete a razoável duração do processo, mas sim assegura a qualidade da prestação jurisdicional.

11. Não se verifica violação à paridade de tratamento ou ao equilíbrio processual. A dilação do prazo fundamenta-se nas peculiaridades objetivas do caso concreto, aplicando-se o princípio da isonomia material, que impõe tratamento diferenciado a situações desiguais.

12. A Fazenda Pública, nas execuções coletivas, assume posição processual qualitativamente distinta da parte exequente, na medida em que deve analisar individualmente cada beneficiário, verificar documentação, cruzar dados funcionais e elaborar manifestação técnica complexa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil autoriza a dilação de prazos processuais como instrumento de gestão processual adequada às peculiaridades do caso concreto, não se tratando de medida excepcional que exija fundamentação exaustiva.

2. Em cumprimento de sentença coletiva envolvendo número elevado de servidores públicos e necessidade de análise técnica complexa, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para manifestação da Fazenda Pública mostra-se razoável e proporcional, não configurando violação à razoável duração do processo nem à paridade de tratamento.

3. A complexidade inerente às execuções coletivas justifica a concessão de prazo diferenciado ao ente público, aplicando-se o princípio da isonomia material, que impõe tratamento diferenciado a situações desiguais, na medida de suas desigualdades."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 93, IX; CPC, arts. 4º, 6º, 7º, 8º, 11, 139, VI, 218, 231, § 3º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável ao caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003627-34.2023.8.11.0025

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
,
Subsede Várzea Grande
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a dilação de 120 (cento e vinte) dias para manifestação do Estado de Mato Grosso em cumprimento de sentença coletiva.

O agravante sustenta em suas razões recursais, que a decisão monocrática carece de fundamentação concreta para justificar prazo tão extenso e que haveria violação ao direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Arrazoa que, a a dilação romperia a paridade de armas e o equilíbrio processual (CPC, arts. 7º e 139, I) e que a invocação genérica de "complexidade" não supriria o ônus argumentativo qualificado exigido.

Assevera que, o processo originário data de 2010, evidenciando trajetória processual longa que inviabiliza alongamentos sem justificativas.

Requer, a revogação da dilação do prazo de 120 (cento e vinte) dias e restabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis ou, subsidiariamente, que se fixe prazo inferior e escalonado.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de id. 325.223.858.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017720-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
, Subsede Várzea Grande, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a dilação de 120 (cento e vinte) dias para manifestação do Estado de Mato Grosso em cumprimento de sentença coletiva.

O agravante sustenta ausência de fundamentação concreta para a dilação de 120 dias, afirmando violação à duração razoável do processo e à paridade de armas.

Argumenta que, a alegação genérica de complexidade é insuficiente e que o processo, iniciado em 2010, não comporta prorrogação desproporcional. Requer a revogação da dilação e o restabelecimento do prazo legal, ou sua redução.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, Subsede Várzea Grande, contra decisão monocrática que manteve a dilação de 120 (cento e vinte) dias para manifestação do Estado de Mato Grosso em cumprimento de sentença coletiva.

A controvérsia se cinge à razoabilidade e proporcionalidade do prazo de 120 (cento e vinte) dias concedido ao Estado para manifestação em execução coletiva, considerando os princípios da razoável duração do processo, celeridade, eficiência e paridade de tratamento.

Pois bem, o artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”.

O dispositivo legal confere ao magistrado amplos poderes de gestão processual, permitindo a adequação dos prazos às particularidades do caso concreto, desde que preservados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

No caso em análise, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação ajuizada em 2010, envolvendo número elevado de servidores públicos estaduais da área da educação e a necessidade de verificação detalhada de cálculos, períodos aquisitivos, beneficiários e documentação comprobatória.

A complexidade inerente às execuções coletivas é notória e amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, na medida em que exigem da Fazenda Pública a análise individualizada de cada beneficiário, o cruzamento de dados funcionais, a verificação de períodos prescritos, a apuração de valores já pagos administrativamente e a elaboração de manifestação técnica fundamentada.

A natureza da execução coletiva, por si só, justifica a concessão de prazo diferenciado ao ente público, não se tratando de privilégio processual indevido, mas sim de adequação procedimental necessária à efetividade da prestação jurisdicional.

Cumpre registrar que, o prazo de 120 (cento e vinte) dias não se mostra desproporcional ou desarrazoado quando consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o número de servidores envolvidos e a necessidade de análise técnica especializada por parte dos órgãos fazendários.

A alegação de que a decisão monocrática carece de fundamentação concreta não merece acolhida, uma vez que a decisão agravada analisou as circunstâncias específicas do caso, ponderou a complexidade da execução coletiva, o volume de beneficiários e a necessidade de tempo adequado para manifestação técnica fundamentada.

Quanto à alegada violação à razoável duração do processo, é importante destacar que o referido princípio constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII) não se confunde com celeridade a qualquer custo, devendo ser compatibilizado com outros valores constitucionais, como a ampla defesa, o contraditório e a efetividade da prestação jurisdicional.

A concessão de prazo adequado à Fazenda Pública para elaboração de manifestação técnica fundamentada não compromete a razoável duração do processo, mas sim assegura a qualidade da prestação jurisdicional e evita a prática de atos processuais inúteis ou a necessidade de futuras complementações.

Outrossim, não se verifica violação à paridade de tratamento ou ao equilíbrio processual, uma vez que a dilação do prazo se fundamenta nas peculiaridades objetivas do caso concreto, não configurando tratamento privilegiado injustificado, mas sim aplicação do princípio da isonomia material, que impõe tratamento diferenciado a situações desiguais, na medida de suas desigualdades.

A Fazenda Pública, nas execuções coletivas, assume posição processual qualitativamente distinta da parte exequente, na medida em que deve analisar individualmente cada beneficiário, verificar documentação, cruzar dados funcionais e elaborar manifestação técnica complexa, ao passo que o exequente apresenta mera memória de cálculo.

No caso em análise, o prazo de 120 (cento e vinte) dias se mostra razoável e proporcional às especificidades da execução coletiva, não configurando dilação abusiva ou injustificada.

O agravante, embora invoque precedentes doutrinários, não demonstra concretamente de que forma o prazo de 120 (cento e vinte) dias seria insuficiente ou excessivo para o caso específico, limitando a invocar abstratamente a necessidade de observância dos prazos legais.

Cumpre consignar que o artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil expressamente autoriza a dilação de prazos processuais como instrumento de gestão processual adequada, não se tratando de medida excepcional que exija fundamentação exaustiva, mas sim de faculdade inerente aos poderes de direção do processo conferidos ao magistrado.

A decisão monocrática agravada, ao manter o prazo de 120 (cento e vinte) dias, ponderou adequadamente os princípios constitucionais e processuais aplicáveis ao caso concreto, em especial a razoável duração do processo, a ampla defesa, o contraditório e a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025